Tribunal: STF
Processo: RE 97727
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO "ULTRA PETITA".
PEDIDO INICIAL ILIQUIDO. SENTENÇA POR VALOR CERTO (IMPOSSIBILIDADE).
- SE A INICIAL POSTULAR QUE A INDENIZAÇÃO SEJA FIXADA NA EXECUÇÃO,
NÃO PODE O JUIZ CONDENAR EM QUANTIA FIXA, SOB PENA DE JULGAR ALÉM DO
PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.